Tribunal: TJDFT
Processo: 0739324-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO DEMONSTRADA. ERRO NA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal e pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para: (i) reconhecer que o autor deixou de ser proprietário do veículo de placas JGN6585 em 15/01/2015; (ii) reconhecer que o autor não é devedor do IPVA do veículo no ano de 2016; e (iii) condenar os réus, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.
2. Os recorrentes requerem a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a falta de interesse de agir quanto à alteração da titularidade do veículo; afastada a responsabilidade solidária do DETRAN/DF pelo dano moral decorrente da inscrição do nome do autor em dívida ativa; redução da indenização fixada em valor excessivo.
3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual, pois a demanda judicial em contexto se mostra útil, necessária e adequada para obtenção da pretensão descrita na peça inicial, inclusive quanto à desvinculação do nome do autor da propriedade de veículo.
4. Na situação dos autos, os documentos dos autos demonstram a inscrição do nome do autor em dívida ativa em razão de débitos de IPVA referentes ao veículo de placa JGN6568 (ID 32125993), exercício de 2016.
5. O autor comprovou, ainda, a comunicação de venda efetuada durante o exercício de 2015 (ID 32125995).
6. A Administração Pública responde pelos danos morais (in re ipsa) decorrentes da indevida inscrição em dívida ativa (ID 32125993).
7. Verificado que a referida inscrição em dívida ativa decorreu de erro na desvinculação do nome do autor da propriedade do bem, irretocável a sentença que condenou o DETRAN/DF e o Distrito Federal, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral, aplicando-se ao caso o art. 37, §6o, CRFB.
8. Haja vista as circunstâncias da lide e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação ao pagamento da quantia de R$4.500,00, a título de reparação por dano moral.
9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
11. Sem custas processuais, ante da isenção descrita no Decreto n. 500/1969. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.